Tribunal: TJDFT
Processo: 0720769-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS OU ÚTEIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A hipótese consiste em avaliar a caracterização de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da petição inicial.

2. No caso dos documentos fundamentais, necessários apenas à prova do fato, deve ser observada a regra prevista no art. 373 do CPC, ou, na hipótese de revelia, deve ser aplicada a norma prevista no art. 344 do CPC. 2.2. A demandante requereu a exibição incidental dos contratos e extratos bancários referentes às operações realizadas em relação à conta bancária mantida pela autora com a finalidade de instruir o pedido principal.

3. O pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado em qualidade e quantidade), claro e coerente. É, no entanto, admitido o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados no art. 324, § 1o, do CPC. Em relação aos pedidos genéricos a doutrina e a jurisprudência são uníssonas a respeito da impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas, sendo certo que o espaço para discussão em juízo, a esse respeito, deve restringir-se à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas. É essencial deixar claro, de modo objetivo, aquilo pretendido pela parte demandante. 3.1. No caso em exame, à vista do acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que está demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o que é suficiente para sustentar pretensão à exibição dos documentos pretendidos. 3.2. Em relação ao pedido de revisão das cláusulas contratuais a demandante foi clara e objetiva ao destacar que pretende a revisão dos encargos moratórios cobrados pela instituição financeira relativamente aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, com a subsequente condenação da ré à restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, ao argumento de que se revelam abusivos. Nesse sentido, aplica-se à situação à regra exposta no art. 324, § 1o, inc. III, do CPC, pois somente após a exibição dos documentos pretendidos será possível aferir a existência, ou não, do alegado excesso na cobrança de encargos em relação aos demais contratos e o montante específico.

4. O fato de dispor a demandante da faculdade de ajuizar ação de produção antecipada de provas para aferir a necessidade do ajuizamento de ação posterior não impede que a autora possa optar por requerer incidentalmente a exibição de documentos e postular pela realização de perícia, com o subsequente exame da eventual abusividade nos encargos moratórios convencionados e efetivamente cobrados pela ré, observada a regra preconizada no art. 327 do CPC.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.